Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-42.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002237-42.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RENI TONETT - CPF: 526.248.979-68 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM CAUSA DOAÇÃO (ITCD) ENTRE CÔNJUGES – BEM COMUM DO CASAL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO – COBRANÇA, INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DA CDA DE FORMA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO REQUERIDO (ART. 86, P. ÚNICO, DO CPC) – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NO
ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e a CDA é protestada indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa,
devendo ser o contribuinte indenizado.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Nos casos de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Termo inicial dos juros de mora, por ser matéria de ordem pública, pode ser modificado de ofício pelo Juízo
ad quem
, inclusive prejudicando a situação jurídica do recorrente, sem que essa decisão configure
reformatio in pejus.

Quando uma parte decai da parte mínima dos pedidos, a outra responde integralmente pelo ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, o Código de Processo Civil.

No caso em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, devendo, para tanto, devem ser observados os critérios do parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
PAULO RENI TONETT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-
MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Dano Moral no
1002237-42.2018.8.11.0045
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 01) d
eclarar a inexistência da dívida, objeto da Certidão de Dívida Ativa no 2017474429, que originou a intimação de cobrança do autor (evento no 13642173 – págs. 3/5); 02) Indeferir o pedido de indenização por danos morais; 03) condenar o autor ao pagamento de 50% das custas processuais; 04) condenar o autor a
o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa e, também, a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa.

Aduz que constatada a cobrança indevida de ITCD e com a consequente inscrição do crédito na Dívida Ativa, resta configurado o dano moral
in re ipsa.

Sustenta que além da cobrança e inscrição na Divida Ativa ser indevida, houve solicitação de protesto da divida no cartório.

Argumenta que o dano moral deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando totalmente procedentes os pedidos da inicial.

O Apelado, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
PAULO RENI TONETT
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que, fora lançado na Dívida Ativa (CDA n.o
2017474429) um crédito relativo à ausência de
recolhimento de ITCMD no valor total de R$ 46.757,67 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), o qual teria como origem suposta transferência patrimonial entre o Apelante e sua esposa Elisangela Calegari Tonett.

Expões que além de ter sido inscrito indevidamente no Divida Ativa, a CDA foi protestada no Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde.

Expõe que o tributo incidente sobre a doação é indevido, uma vez que o bem foi adquirido depois do matrimônio, o qual possui regime de comunhão parcial de bens, pertencendo, dessa forma, à ambos os cônjuges.

Alega que se o crédito foi inscrito indevidamente na dívida ativa e a CDA protestada em cartório, fica configurado o dano moral
in re ipsa
.

Requereu ao final a anulação do crédito tributário e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 01) d
eclarar a inexistência da dívida, objeto da Certidão de Dívida Ativa no 2017474429, que originou a intimação de cobrança do autor (evento no 13642173 – págs. 3/5); 02) Indeferir o pedido de indenização por danos morais; 03) condenar o autor ao pagamento de 50% das custas processuais; 04) condenar o autor a
o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa e, também, a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada a parte autora interpôs recurso de apelação.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO DANO MORAL

Argui o Apelante que a inscrição indevida do Apelante na Dívida Ativa e no protesto de títulos e documentos já são suficientes para configurar do dano moral indenizável.

Da análise dos autos observa-se que foi demostrado nos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
cobrou indevidamente do apelante
ITCD sobre suposta doação de bens entre cônjuges, quando o imóvel pertencia a ambos.

Isso porque, o Apelante e sua esposa são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 21/11/1992 e o imóvel teria sido adquirido em data posterior.

Constata-se que além da cobrança indevida do tributo, houve a inscrição do crédito na Dívida Ativa e a CDA foi protestada (Id.
65943495 - Pág. 2)
de forma irregular, fatos esses que por si só têm o condão de impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal, restringe o contribuinte de ter acesso a créditos bancários, impede a emissão de cheque perante a instituição financeira e pode prejudicar a realização de transações comerciais.

Observa-se, também, dos documentos que instruem os autos quem a única coisa que maculava o nome da parte Apelante era essa inscrição na divida ativa e o protesto da CDA, frisa-se, realizados indevidamente.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito, que incluir a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual, ora Apelado.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. Além disso, a simples negativação indevida por meio de inscrição do Contribuinte na Dívida Ativa do Estado, bem como o protesto da CDA, já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, como quer fazer crer a Fazenda Pública.

Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA -
COBRANÇA INDEVIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual. 2-
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO [...]
o protesto realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais , na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA – [...] INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA [...] - INDENIZAÇÃO DEVIDA [...] 1 – Conforme entendimento hodierno deste Tribunal, em se tratando de
inscrição indevida do ente público municipal, decorrente da desídia na execução de suas funções administrativas no controle da arrecadação tributária - assentada na anotação indevida em dívida ativa do município para futura cobrança de crédito tributário inexistente, visto que pago tempestivamente pelo contribuinte -, caracteriza indenização por dano moral
. [...] 3 – Por se tratar de responsabilidade objetiva, à luz do artigo 37, §6o da Cártula Fundamental, para caracterização do dano moral prescinde-se da averiguação da ocorrência de culpa na conduta, sendo suficiente a comprovação do evento danoso e sua autoria e, sendo o dano, nas hipóteses dos autos, in re ipsa, não há falar-se em ausência de prova dos prejuízos sofridos e do nexo de causalidade. [...]”.
(TJMT - N.U 0001292-58.2010.8.11.0108, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor do Apelante.

DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Em relação ao valor a ser indenizado, controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Neste sentido a jurisprudência:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CIRURGIA REPARADORA – GIGANTOMASTIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJMT, Ap 119965/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COMPLEMENTAR PARA QUIMIOTERAPIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico que diagnosticou a doença e que acompanha a evolução da paciente, pois é o profissional quem tem condição para decidir o melhor para a paciente.
Embora a simples recusa do fornecimento de medicamentos não enseja a condenação em indenização por danos morais, no caso dos autos, verifica-se que os danos sofridos pelo apelado ultrapassam a esfera do mero dissabor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Somente cabe a redução do valor da multa diária nos casos em que este se mostrar exorbitante em relação ao valor da causa”.
(TJMT, Ap 108802/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). (Destaquei)

No caso dos autos entendo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está em consonância com a jurisprudência da e. Corte Superior.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO, FIXADO EM R$ 5.000,00, QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS (10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) TAMBÉM NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO A PONTO DE ATRAIR A INTERVENÇÃO DESTA CORTE NO SEU REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O valor da indenização por danos morais somente comporta majoração, em sede de Recurso Especial, quando irrisório ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da lesão ao contribuinte - protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes
-, indicada pelo acórdão recorrido. [...]”
. (TJMT - AgInt no AREsp 1347293/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Assim, fixo o dano moral na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que tange aos consectários legais o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Em relação ao momento de incidência da correção monetária, a Súmula 362 do STJ estabelece que deve se dar a partir do arbitramento, como cito:

“Súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Em relação aos juros moratórios, por se tratar o caso de responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que como termo inicial a data do evento danoso, como cito:

“Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — verbete no 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça — INCIDÊNCIA — SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO — ACÓRDÃO PARADIGMA REsp no 903258/RS — NÃO CONSTATAÇÃO.
Não demonstrada a superação de súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide os juros de mora desde a data do evento danoso, quando se tratar de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual. Recurso não provido
”.
(TJMT - N.U 0100976-08.2018.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS [...] JUROS MORATÓRIOS – MARCO INICIAL – EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM ALTERAÇÕES DA LEI No 11.960/2009 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. O valor do
dano moral
deve estar vinculado às circunstâncias do caso concreto, demonstrado que o quantum indenizatório excede às peculiaridades do caso, o valor deve ser minorado, mantendo patamares uníssonos quando se está a tratar de eventos danosos da mesma natureza (RAC n.o 145782/2012). 10. Não cabe o reconhecimento do dever de indenizar do Apelado em relação aos danos materiais, se não restaram suficientemente minimamente comprovados, por meio de laudos, orçamentos, custos de reparos e/ou a comprovação da ocorrência do dano. 11.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual , a incidência dos juros moratórios tem início a partir do evento danoso e não da citação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
. 12.
Os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem observar o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei no 11.960/2009, correspondendo, consequentemente, aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança”
.
(TJMT - N.U 0000485-65.2012.8.11.0044, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Desse modo, deve o juro de mora deve incidir a partir do evento danoso, que no caso dos autos se deu com a inscrição do crédito na Dívida Ativa.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Com o julgamento do vertente recurso,
o autor, ora Apelante, decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na exordial
, saindo vencedora da ação.

Destarte, a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada e a parte requerida (
Fazenda Pública Municipal
) deve ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. [...]”.

Em relação ao
quantum
, o § 3o, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

In casu
, os honorários advocatícios em favor do patrono do apelante devem ser mantidos na importância de 10% (dez por cento) da condenação, conforme estabelecido na sentença, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para:

01)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

02)
Determinar que sobre a indenização deverá ser
aplicados
os consectários legais conforme estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema 810).

03)
Consignar que a indenização seja corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidam a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

04)
Afastar a condenação do autor/Apelante com relação ao pagamento das custas processuais;

05)
Condenar o Estado de Mato Grosso de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021